Tribunal: TJDFT
Processo: 0750624-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. CITAÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO.
1. Proferido o despacho citatório em data anterior à vigência da LC 118/2005, a interrupção do prazo prescricional se sujeita exclusivamente à citação pessoal do devedor, na forma da redação originária do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.